Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-05.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE ANTE Ã NEGATIVA DE AUTORIA E Ã INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. INVIÃVEL A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÃÃO FIXADA A TÃTULO DE DANOS MORAIS. PROCEDENTE EM RAZÃO DA INEXISTÃNCIA DE PEDIDO NA ACUSATÃRIA E DE INSTRUÃÃO PROBATÃRIA NESSE SENTIDO COM AS GARANTIAS DO CONTRADITÃRIO E DA AMPLA DEFESA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000502-05.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ALISSON KAIO DE SOUZA GOMES
DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE À NEGATIVA DE AUTORIA E À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INVIÁVEL A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PROCEDENTE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA ACUSATÓRIA E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NESSE SENTIDO COM AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000502-05.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: ALISSON KAIO DE SOUZA GOMES
DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alisson Kaio de Souza Gomes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 24 de janeiro de 2015, por volta das 05:00 da manhã, na Rua Pedro Porpino, bairro São José, nesta cidade, o denunciado ALISSON KAIO DE SOUZA GOMES na companhia de um comparsa identificado apenas pelo vulgo de GALEGO, roubou da vítima LUCIA TELMA SOUZA DOS SANTOS, uma motocicleta Honda BIZ 12-ES, cor rosa, placa OSZ-4229/PA.
Conforme o IPL, a vítima estava retornando para sua residência quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, os quais dela se aproximaram montados em numa motocicleta FAN e logo ordenaram que a jovem parasse e exigiram-lhe a entrega da moto. A vítima obedeceu de pronto, tendo um dos biltres montado na moto roubada e evadido-se do local.
Contudo, poucas horas depois a Polícia encontrou a motocicleta em poder do acusado e de outros indivíduos, os quais estavam no ramal 03 de outubro.
A vítima reconheceu o denunciado ALISSON KAIO SOUZA GOMES como sendo o ladrão que dirigia a motocicleta FAN quando de sua abordagem.
O outro indivíduo que foi flagrado com a moto não foi reconhecido pela vítima como sendo o segundo elemento que efetuou o roubo.
O denunciado confessou a prática delituosa e relatou que no momento do crime estava na companhia do larápio vulgo ¿GALEGO¿, morador do mesmo bairro. Quando a motocicleta FAN, usada para cometer o roubo, era de propriedade de uma terceira pessoa.

Houve o recebimento correlato (fl. 38), seguido de resposta escrita reservando-se as questões meritórias por ocasião das alegações finais (fls. 70).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares), assim como foi decretada a revelia do apelante em razão do seu não comparecimento à audiência designada (fls. 75 a 76).

As partes apresentaram memoriais (fls. 77 a 79 e 80 a 84).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 90 a 92v.).

O recorrente apresentou recurso de apelação (fl. 96), tendo em suas razões recursais, suscitado a absolvição do apelante em razão da falta de prova, e subsidiariamente, a reforma da fixação da pena de dias-multa e da condenação em danos morais

(fls. 121 a 124).

As contrarrazões firmaram-se pela confirmação da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau (fls. 125 a 131).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 143).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido parcialmente o apelo, no sentido de que seja excluído o valor arbitrado a título de danos morais à vítima (fls. 147 a 208 a 213).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 94 a 94v.):
Após a instrução processual, ficou demonstrado que, no dia 24.01.2015, por volta das 5:00h, neste Município de Castanhal-PA, o acusado Alisson Kaio de Souza Gomes e um outro indivíduo não identificado abordaram a ofendida Lúcia Telma Souza dos Santos e exigiu que ela lhe entregasse a motocicleta que ela

conduzia, a qual era de propriedade de seu companheiro, Flávio Pinto de Oliveira.
A ofendida obedeceu ao comando e entregou a motocicleta e, em seguida, o acusado e o indivíduo não identificado fugiram do local.
A polícia foi acionada e, no caminho para a Agrovila Castelo Branco, abordou o acusado e Djemerson Quintal Lopes, posto que vinham caminhando, sendo que o acusado empurrava uma motocicleta que estava sem combustível, oportunidade em que constatou que se tratava da Motocicleta Honda Biz 125 ES, de cor rosa, placa OSZ-4229, chassi n. 9C2JC4820DR006007, que fora, momentos antes, subtraída da ofendida.
Diante disso, o acusado confessou a prática do crime em apuração e afirmou que cometeu o delito em companhia de uma terceira pessoa, e não, de Djemerson.
Por sua vez, a ofendida reconheceu o acusado como um dos autores do crime e negou que Djemerson fosse o indivíduo não identificado que praticou o crime junto com o acusado.
A motocicleta subtraída foi restituída ao ofendido Flávio Pinto de Oliveira, companheiro da ofendida e proprietário da motocicleta.
Não pode prosperar a alegação do acusado de que as provas produzidas são insuficientes para a condenação.
É que os depoimentos dos policiais colhidos em juízo são corroborados pelas provas produzidas no inquérito policial. Com efeito, eles declararam que o acusado e Djemerson foram abordados e estavam empurrando uma motocicleta, o que é confirmado pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 22 e pelos depoimentos do acusado e de Djemerson perante a autoridade policial (fls. 12 e 9), e que essa motocicleta fora subtraída, horas antes, pelo acusado e por um indivíduo não identificado, o que é confirmado pela confissão extrajudicial do acusado e pelo depoimento da ofendida prestado durante as investigações policiais (fls. 12 e 10).
De sorte que, encerrada a instrução processual, não resta dúvidas a este juízo de que o acusado foi preso de posse da motocicleta que ele e um indivíduo não identificado subtraíram, horas antes, da ofendida.
Assentados os fatos, passa-se à análise do direito.
A conduta do acusado foi típica, antijurídica e culpável.
A ação foi típica porque ao, em concurso de pessoas (junto com um indivíduo não identificado), subtrair para si coisa alheia móvel (a motocicleta Honda Biz 125 ES, de cor rosa, placa OSZ-4229, chassi n. 9C2JC4820DR006007, de propriedade do ofendido Flávio Pinto de Oliveira), mediante grave ameaça, consistente em usar de violência física, contra a ofendida Lúcia Telma Souza dos Santos, o acusado Alisson Kaio de Souza Gomes praticou o crime de roubo com a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.
A conduta foi antijurídica, pois não estava o acusado acobertado por nenhuma das excludentes de ilicitude, a saber: legítima defesa, estado de necessidade, exercício legal de um direito ou estrito cumprimento de dever legal.
Outrossim, a conduta foi culpável. O acusado é e era imputável ao tempo do fato delituoso, pois era maior de 18 anos de idade e, no momento em que o crime foi cometido, ele entendia o caráter criminoso dos fatos e podia se conduzir de acordo com este entendimento. Não houve, também, qualquer erro ou outra circunstância que o isente de pena. Em outras palavras, ele sabia que o que estava fazendo era crime e, mesmo assim, praticou as condutas.
Ante o exposto, condeno o acusado Alisson Kaio de Souza Gomes pela prática do crime de roubo com a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, cujos ofendidos foram Lúcia Telma Souza dos Santos e Flávio Pinto de Oliveira.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente, em especial o da vítima, e correlacionou tudo com jurisprudência pátria.

A verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste, mostra-se, pois, suficientemente motivada.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o
princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Concluo, destarte, pela improcedência da tese recursal.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, a correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante, em especial à fixação da pena de multa em 75 (setenta e cinco) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, ainda, a condição econômica do acusado, por ser consectário do preceito secundário do tipo penal em questão, sendo decorrência legal da condenação.

Com relação ao pedido de exclusão da condenação imputada ao acusado referente à indenização a títulos de danos morais, tem razão o apelante, ante a inexistência de pedido nesse sentido na acusatória, bem como por não ter ocorrido nos autos instrução com relação a tal pleito com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação, e dou-lhe provimento parcial apenas e tão somente para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos morais à vítima, consoante fundamentação acima lançada.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator